Tribunal: STF
Processo: RHC 225937
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONFISSÃO. CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES. REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE ATENUANTE DE CONFISSÃO. FRAÇÃO: FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Edegar Correa Dias contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.2.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 787.561/SC, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



O caso



    2. Consta do processo que o Tribunal do Júri da comarca de Abelardo Luz/SC, em 1º.10.2021, julgou procedente a denúncia, para “CONDENAR o réu EDEGAR CORREA DIAS ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 121, § 2º, incs. II e IV do Código Penal” (e-doc. 23).



    Em 11.10.2021, a condenação transitou em julgado para a defesa e para a acusação (fl. 2, e-doc. 25).



    3. Em 26.10.2022, no julgamento da Revisão Criminal n. 5053152-63.2022.8.24.0000/SC, ajuizada pela Defensoria Pública de Santa Catarina, o Primeiro Grupo Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, “deferi[u] o pedido revisional para reconhecer a atenuante da confissão e, por consectário, aplicar a fração de 1/12 (um doze avos), restando a pena consolidada em 13 (treze) anos de reclusão, em regime fechado, mantidas as demais disposições da sentença” (fl. 6, e-doc. 28). Esta a ementa do acórdão:



    “REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REVISIONANDO CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). PLEITO DE ADMISSÃO POR CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E CONSTATAÇÃO DE OFENSA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL (ART. 621, I, DO CPP). PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. ACOLHIMENTO. CONFISSÃO QUE, EMBORA SEJA QUALIFICADA, DEVE ATENUAR A PENA EM RAZÃO DA SISTEMÁTICA DO RITO DO TRIBUNAL DO JÚRI E DE SUA POSSÍVEL UTILIZAÇÃO COMO FUNDAMENTO PARA DECISÃO DOS JURADOS. PEDIDO REVISIONAL CONHECIDO E DEFERIDO. 1. ‘A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVE SER RECONHECIDA, AINDA QUE TENHA SIDO PARCIAL OU QUALIFICADA, SEJA ELA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, E MESMO QUE O RÉU VENHA DELA SE RETRATAR’ (HC 478.741/SP, RELA. MINA. LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, J. EM 5-2-2019, DJE 20-2-2019). CONSIDERA-SE COMO ‘ALEGADO NOS DEBATES’ O QUE FOI DEDUZIDO PELA ACUSAÇÃO E PELA DEFESA EM PLENÁRIO, SENDO ESTA ENTENDIDA COMO A DEFESA TÉCNICA E A AUTODEFESA REALIZADA POR OCASIÃO DO INTERROGATÓRIO” (fl. 10, e-doc. 28).



    4. Em 25.11.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento da Revisão Criminal n. 5053152-63.2022.8.24.0000/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 787.561/SC no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente requereu medida liminar e pediu a concessão da “ordem para reformar a sentença condenatória (autos de origem: 0001550-23.2019.8.24.0001, da Vara única da Comarca de Abelardo Luz/SC; e revisão criminal n. 5053152-63.2022.8.24.0000), para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) em razão da atenuante de confissão espontânea; compensando-a integralmente a agravante do art. 61, II, alínea c, do CP com a atenuante do art. 65, III, alínea d, do CP” (e-doc. 3).



    Em 29.11.2022, em decisão monocrática, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem (e-doc. 31).



    Em 7.2.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE UM DOZE AVOS. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade a escolha de fração inferior a 1/6 (um sexto) para diminuir a pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência da atenuante da confissão qualificada. Consequentemente, é legítima a compensação apenas parcial com a agravante da reincidência.



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 3, e-doc. 49).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, interposto pela Defensoria Pública da União. O recorrente alega que “a justificativa para aplicar a redução inferior a 1/6 foi, exclusivamente, no fato da confissão ter sido qualificada, porém não é apta a justificar a redução no inferior ao patamar fixado pela jurisprudência” (fl. 4, e-doc. 51).



    Argumenta ser “entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça a compensação integral entre a atenuante de confissão qualificada com uma agravante na segunda fase dosimétrica” (fl. 8, e-doc. 51).



    Este o pedido: 



    “Ex positis, requer que o recurso ordinário seja conhecido e provido, para aplicar a diminuição da pena fixada por meio da compensação integral da confissão com a reincidência” (fl. 9, e-doc. 51).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões. Argumenta que “a dosimetria da pena se insere em um juízo de discricionariedade motivada do julgador, a quem incumbe estabelecer a reprimenda adequada à reprovabilidade do fato, de acordo com aspectos subjetivos e objetivos do delito. Pede o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 67).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “Penal e Processual Penal. Homicídio. Confissão Qualificada. Fração de redução da pena aplicada em 1/12. Agravante do art. 61, II, c, do Código Penal. Pleito de revisão da fração para que a compensação seja integral. Ordem denegada. Agravo Regimental não provido.



    A fração aplicada, na segunda fase da dosimetria, para redução da pena imposta não está condicionada a um critério matemático, o que permite ao magistrado sua fixação a partir do que foi considerado de relevância probatória na confissão. Fundamentação idônea.



    A dosimetria da pena compete ao juízo de discricionariedade do magistrado, alicerçado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Sua revisão por essa Suprema Corte, especialmente após o trânsito em julgado, somente é possível se inobservados os parâmetros legais ou na hipótese de flagrante desproporcionalidade, o que não se identifica nos autos. Parecer pelo não provimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 77).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a compensação da agravante de reincidência com a atenuante de confissão qualificada.



    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 787.561/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, Relatora a Ministra Laurita Vaz. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “No que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o Colegiado estadual declinou as seguintes razões (fls. 20-21; sem grifos no original):



    ‘Logo, denota-se que a confissão efetuada restou qualificada, pois o recorrente afirmou ter agido sob o manto da legítima defesa. [...]



    Com efeito, sendo essa espécie de confissão (qualificada, acompanhada de tese de legítima defesa), não pode ela ter o mesmo peso daquela que o acusado relata a prática do crime e demonstra aos jurados a lealdade processual permitindo-lhes alcançar a certeza moral para uma justa condenação. Por todos esses fundamentos, justifica-se a atribuição de menor valor a essa confissão, razão pela qual lhe atribuo a fração de 1/12 (um doze avos), quantum menor do que a usualmente aplicada.



    3. Dosimetria



    Diante do provimento do recurso da defesa, passa-se à readequação da reprimenda:



    Na primeira fase, ponderadas as circunstâncias judiciais, e sendo todas favoráveis ao apelante, resta a pena-base confirmada no patamar mínimo legal, 12 anos de reclusão.



    Na segunda fase, mantida a agravante genérica por migração (art. 61, II, ‘c’, do CP), bem como a sua fração de aumento em 1/6 (um sexto). Reconhecida a atenuante da confissão qualificada, nos termos da fundamentação supra, reduzo a reprimenda em 1/12 (um doze avos) e fixo a pena intermediária em 13 anos de reclusão.



    Sem causas de aumento e/ou de diminuição, consolido a pena, em definitivo, em 13 (treze) anos de reclusão.



    Permanece inalterado o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do CP.



    Incabível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da natureza do crime. Ademais, prejudicada a análise de concessão do sursis pela quantidade da pena (CP, art. 77).’



    No caso, como declinado na decisão agravada, não cabe a alteração da fração de atenuação da pena ou a compensação integral da confissão espontânea com a agravante, pois, de acordo com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, o entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o ‘fato da confissão ter sido qualificada (legítima defesa e ausência de tipicidade) é fundamento suficiente para a fração de atenuação em 1/12’ (AgRg no HC 677.596/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2022, DJe 30/09/2022).



    No mesmo sentido: (...)



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.



    É como voto” (fls. 3-5, e-doc. 49). 



    9. Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade comprovada ou teratologia, por ser firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a agravante de reincidência prepondera sobre a atenuante de confissão. A jurisprudência deste Supremo Tribunal não restringe a preponderância ao caso de ser reincidência específica ou reincidência múltipla. Confiram-se os seguintes julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS (...) PENA – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA. A agravante reincidência prevalece sobre a confissão – artigo 67 do Código Penal. PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – INEXISTÊNCIA. Cabe levar em conta a prática de violência doméstica contra mulher como agravante e para impedir a imposição isolada de multa, inexistindo sobreposição – artigos 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal e 17 da Lei nº 11.340/2006” (RHC n. 172.842, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.2.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – CABIMENTO. Mostra-se impróprio transportar para a recorribilidade ordinária pressupostos de recursos de natureza extraordinária – prequestionamento. PENA – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA. A agravante reincidência prevalece sobre a confissão – artigo 67 do Código Penal” (RHC n. 141.519, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, 
DJe 9.9.2020).



    “Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Roubo circunstanciado. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, ‘a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada’ (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2.Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 105.543, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.5.2014).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – No caso concreto, para se chegar à conclusão pela existência da confissão espontânea, faz-se necessário o incurso no acervo fático-probatório, o que é incabível na estreita via eleita. II – Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes. III – Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC n. 120.677, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.4.2014).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REFORMATIO IN PEJUS. CONCURSO DE ATENUANTE E AGRAVANTE. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CORRETA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA É CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprova a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da presente ordem de habeas corpus. 2. Ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida. 3. Inexistência de reformatio in pejus. 4. A reincidência é uma circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Precedentes. 5. A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente. 6. Ordem denegada” (HC n. 106.113, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2012).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CONCURSO DE ATENUANTE E AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA É CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Pedido de compensação, na segunda fase da imposição de pena ao réu, da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. 2. A reincidência é uma circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Precedentes. 3. A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente. 4. Ordem denegada” (HC n. 102.486, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.5.2010).



    Confira-se também o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 217.971/SC, de minha relatoria, DJe 26.7.2022, com trânsito em julgado em 18.8.2022.



    10. No art. 67 do Código Penal se estabelece:



    “Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.



    É de se realçar que a “reincidência é uma circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente (art. 67 do Código Penal), hipóteses em que não se enquadra a atenuante da confissão espontânea” (RHC n. 102.957, de minha relatoria, DJe 14.5.2010).



    Na espécie vertente, tem-se a confissão qualificada. Confiram-se julgados deste Supremo Tribunal nos quais sequer se reconhece a incidência da atenuante da confissão espontânea nas hipóteses da chamada “confissão qualificada”:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) ALEGADA NULIDADE DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. REDUZIDA RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA CONFISSÃO JUSTIFICADA PELO VASTO ACERVO PROBATÓRIO E POR SE TRATAR DE CONFISSÃO QUALIFICADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 185.975-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. Inexistência de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade no acórdão recorrido quando devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional. 3. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘A confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal’ (HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.9.2013). 4. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 190.420-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2°, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. TESE DA EXCLUSÃO DE ILICITUDE. CONFISSÃO QUALIFICADA. DECISÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal (Precedentes: HC 74.148/GO, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 17/12/1996 e HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/09/2013). (…) 3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal não incide quando o agente reconhece sua participação no fato, contudo, alega tese de exclusão da ilicitude. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 5. Ordem extinta por inadequação da via processual” (HC n. 119.671/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.12.2013)



    Anote-se que, ainda que fosse espontânea, a confissão é ato posterior ao cometimento do crime, pelo que não altera a prática, relacionando-se apenas com o interesse pessoal e a conveniência do réu no curso do processo penal. Por isso, não se inclui na subjetividade dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora